Tribunal: TJDFT
Processo: 0700913-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700913-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: DESEMBARGADOR ROMULO DE ARAUJO MENDES SUSCITADO: DESEMBARGADORA MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Desembargador RÔMULO DE ARAÚJO MENDES em face da Desembargadora MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS ante a análise da Apelação Cível no 0707381-89.2023.8.07.0018. Recebido o conflito, o juízo suscitante foi designado para resolver eventuais medidas urgentes, em caráter provisório e, o juízo suscitado, para prestar informações. Ao encaminhar as informações, o juízo suscitado reconheceu sua competência para apreciar os autos da APC n. 070781-89.2023.8.07.0018. Nesse contexto, resta prejudicada a análise do presente conflito, ocasião em que extingo o feito, ante a perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Oficie-se ao Juízo Suscitante para que encaminhe os autos da APC 070781-89.2023.8.07.0018 ao juízo competente, Desembargadora MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS. Após as cautelas de estilo, arquivem-se. Intimem-se e publique-se. Brasília, 30 de abril de 2024 16:03:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador